Tribunal: TJSP
Processo: 0024836-71.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução de título extrajudicial. Autor residente na Comarca do Rio de Janeiro-RJ. Demanda ajuizada no Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo, em cuja área de abrangência está sediada a pessoa jurídica ré. Determinação de redistribuição da lide ao Foro Central Cível da Capital, após acolhimento de preliminar arguida pela ré em sede de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução de título extrajudicial. Autor residente na Comarca do Rio de Janeiro-RJ. Demanda ajuizada no Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo, em cuja área de abrangência está sediada a pessoa jurídica ré. Determinação de redistribuição da lide ao Foro Central Cível da Capital, após acolhimento de preliminar arguida pela ré em sede de exceção de pré-executividade, na qual apontada a existência de cláusula contratual elegendo tal foro para dirimir controvérsias decorrentes do negócio jurídico. Desacerto da medida. Competência dos Foros Central e Regionais da Comarca da Capital que, por ser funcional, tem natureza absoluta. Cláusula contratual de eleição de foro que, nesse caso, deve ser interpretada à luz da repartição funcional de competência entre os diversos Foros da Comarca da Capital. Como consequência, no preciso caso da Comarca da Capital, cláusula eletiva de foro não pode indicar Foro específico, mas apenas a própria Comarca, devendo a demanda ser ajuizada no Foro, Central ou Regional, com competência funcional para atuar na casa. Foro Central da Capital que, na hipótese dos autos, não guarda qualquer relação funcional com o feito. Sequer o valor atribuído à causa ensejaria a atração da competência residual do Foro Central, vez que não o supera o limite de alçada dos Foros Regionais. Falta de recurso, pelo exequente, contra a decisão declinatória da competência que, na espécie, não faz operar o fenômeno da perpetuatio jurisdictionis, posto ter a repartição funcional da competência natureza absoluta, passível de reconhecimento ex officio em qualquer tempo e grau de jurisdição (artigo 64, § 1o, do CPC/2015). Conflito julgado procedente. Competência do Juízo suscitado da 15a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital.